Tribunal: TJMT
Processo: 1013521-22.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
RECURSO ESPECIAL
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Publico e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o agravo interno, nos termos da seguinte ementa (Id. 81036462):
“AGRAVO REGIMENTAL - RECEBIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1 - De acordo com o disposto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.
2 - Ausente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, capaz de justificar a supressão do contraditório recursal, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.
3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Ids. 92083462).
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, que houve contrariedade ao art. 1o e 7o da Lei Complementar Federal no. 116/2003, pela utilização de base de cálculo que não corresponde ao valor da prestação do serviço, bem como ao art. 1.022, I e II, e parágrafo único, II, c/c o § 1o, IV, do art. 489 do atual Código de Processo Civil, pela falta de prestação jurisdicional que resolvesse a contradição e omissão do v. acórdão do Agravo.
Alega, por fim, a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo e, no mérito, seja reformada “as decisões ora combatidas, a fim de manter suspensa a exigibilidade do crédito tributário, conforme art.151, V, do CTN, até o trânsito em julgado da Ação Anulatória de Débito Fiscal”.(sic.)
Efeito suspensivo indeferido no id. 97827494
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo. Súmula 735 do STF. Aplicação analógica.
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
No caso, verifica-se que a Câmara julgadora ratificou a decisão de primeiro grau que “indeferiu o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário.”.
Neste caso, portanto, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Confira-se:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTS. 71 DO DECRETO-LEI 9.760/46 E 102 DO CÓDIGO CIVIL. TESE RECURSAL. NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita a modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (STJ, AgRg no AREsp 438.485/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/02/2014). É o que dispõe a Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.085.584/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2017. VI. Ademais, a iterativa jurisprudência do STJ orienta-se "no sentido de que, para analisar critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é necessário reexaminar os elementos probatórios, a fim de aferir 'a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação', nos termos do art. 273 do CPC/1973, o que não é possível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, REsp 1.666.019/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2017). (...) VIII. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1351487/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018)
Diante disso, não há como dar seguimento ao recurso especial interposto pelo recorrente, ante a incidência do Enunciado Sumular n. 735 do Supremo Tribunal Federal.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Publico e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o agravo interno, nos termos da seguinte ementa (Id. 81036462):
“AGRAVO REGIMENTAL - RECEBIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1 - De acordo com o disposto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.
2 - Ausente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, capaz de justificar a supressão do contraditório recursal, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.
3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Ids. 92083462).
Nas razões do recurso, o recorrente alega, em síntese, que “o v. acórdão incorre em vícios de legalidade, pois os “... relatórios 5.02 e 5.03”, que apresentam operações com os CFOP’s 1905 e 5906 (de circulação de mercadorias e com valor das mercadorias somente), não estão previstos na Lei, Decreto ou Lei Complementar, seja municipal ou federal, como critério para fazer o lançamento por arbitramento, de onde se revela nítida a violação ao art. 150, I, da CF, o que viabiliza a interposição do presente RE, pelo permissivo do art. 102, III, “a”, da Constituição Federal”.(sic.)
Além de que “não é verdade que foi oportunizado à Recorrente “... três vezes para rebater o valor arbitrado pelo serviço, sendo que nada fez”, pois durante todas as vezes que foi intimada a Recorrente prestou os esclarecimentos, na medida em que foi intimada, apresentando aquilo que lhe foi solicitado, sendo que, conforme já salientado, em nenhum momento foi intimada para apresentar documentos que apontassem os custos da atividade incorridos no período, conforme artigos 168, 169 e 170 do Código Tributário Municipal, caso contrário, com a mais absoluta certeza o teria feito”.(sic.)
Sustenta que “a alteração promovida pelo Recorrido na base de cálculo do ISSQN no caso em concreto representa nítida violação à competência tributária constitucionalmente prevista, uma vez que, ao utilizar o valor da mercadoria como grandeza instituída para o cálculo da autuação, invadiu a competência traçada para a cobrança do ICMS pelos Estados e Distrito Federal, consoante previsão contida no art. 155, II, da Constituição Federal”.(sic.)
Por fim, assevera que “é a flagrante violação, por parte do Recorrido, ao princípio da legalidade estrita, nos termos delineados pelo art. 150, I, da Constituição Federal, que veda a exigência de tributo sem lei que o estabeleça”.(sic.)
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo e, no mérito, seja reformada “as decisões ora combatidas, a fim de manter suspensa a exigibilidade do crédito tributário, conforme art.151, V, do CTN, até o trânsito em julgado da Ação Anulatória de Débito Fiscal”.(sic.)
Efeito suspensivo indeferido no id. 97827494.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC (se for negar seguimento)/incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC (se for dar seguimento).
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo. Súmula 735 do STF.
Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso extraordinário tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
In casu, verifica-se que a Câmara julgadora ratificou a decisão de primeiro grau e, consequentemente, manteve o indeferimento do pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário.
Neste caso, portanto, a decisão é provisória, incidindo a Súmula n. 735 do STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Confira-se:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. 1. Recurso interposto contra decisão que cassou medida liminar, portanto, de natureza precária. Incidência da Súmula 735/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei no 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1038606 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 13-11-2017 PUBLIC 14-11-2017)
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processo demarcatório de terras indígenas. 3. Reforma de decisão liminar. Não provimento. 4. Enunciado da Súmula 735 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 919586 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 12-11-2015 PUBLIC 13-11-2015)
Diante disso, não há como dar seguimento ao recurso interposto pelo recorrente, ante a incidência do Enunciado Sumular n. 735 do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, no óbice constante da Súmula 375 do STF, nego seguimento aos recursos especial e extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça